Tribunal: TJMT
Processo: 0015982-65.2019.8.11.0015
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0015982-65.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ANDERSON PEREIRA MACHADO - CPF: 050.619.901-02 (APELADO), LUCAS BAZILIO DE JESUS - CPF: 038.998.031-59 (APELADO), CAMILA MICHELON - CPF: 029.978.720-65 (ADVOGADO), LUCAS BORGES MARTINS - CPF: 066.836.781-46 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e restrito. Sentença Absolutória. Fundada suspeita configurada. Legalidade das provas obtidas em abordagem policial. Reconhecimento. Recurso provido parcialmente.

I.
Caso em exame

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público Estadual contra sentença que absolveu os apelados de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, visando o reconhecimento da legalidade da ação policial e condenação.

II.
Questão em discussão

Legalidade das provas obtidas durante busca pessoal e veicular realizada pelos policiais.

III.
Razões de decidir

A abordagem policial e a busca veicular se justificam pela existência de informações prévias apontando características específicas do veículo utilizado para a prática de crimes patrimoniais, configurando fundada suspeita, em conformidade com o art. 244 do Código de Processo Penal.

As instâncias ordinárias devem exercer juízos críticos para evitar que veículos se tornem locais de salvo-conduto e impunidade em crimes permanentes, como porte ilegal de arma de fogo.

O policiamento preventivo e ostensivo é dever constitucional e inerente à função das Polícias Militares, o que inclui a realização de buscas pessoais e veiculares quando há fundada suspeita.

Reconhecida a licitude das provas obtidas durante a abordagem, faz-se necessária a remessa dos autos ao Juízo singular para proferir decisão de mérito, sob pena de supressão de instância e em respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

IV.
Dispositivo e tese

Recurso provido parcialmente para reconhecer a legalidade das provas e, por conseguinte, remeter os autos ao Juízo singular para o processamento da respectiva ação penal.

Tese de julgamento
: A abordagem policial motivada por informações específicas quanto ao veículo utilizado em prática de crimes patrimoniais, mostra-se em conformidade com a lei processual penal (CPP, arts. 240, § 1º, “a”, “b”, e 244), configurando “fundadas razões” aptas a justificar a busca pessoal/veicular.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Penal, arts. 240, § 2º, 244 e 386, VII; Lei nº 10.826/2003, arts. 14, caput, e 16, § 1º, IV; CF/1988, art. 144, § 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RHC 1.349.297, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 13.10.2021; STJ, AgRg no HC nº 825.690, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT -, 10.4.2024; AgRg no RHC nº 183.317/SC, Rel. Reynaldo Soares da Fonseca, 20.9.2023; TJMG, Apelação Criminal 1.0000.23.317842-5/001, Rel. Des. Agostinho Gomes de Azevedo, 12.06.2024.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0015982-65.2019.8.11.0015 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE SINOP

APELANTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

APELADOS(S): ANDERSON PEREIRA MACHADO

LUCAS BAZILIO DE JESUS

LUCAS BORGES MARTINS

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra sentença proferida pelo Juízo da
1ª Vara Criminal da Comarca de Sinop
, nos autos de ação penal (PJE nº
0015982-65.2019.8.11.0015
), que absolveu ANDERSON PEREIRA MACHADO, LUCAS BAZILIO DE JESUS e LUCAS BORGES MARTINS de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito – arts. 14,
caput
,
e 16,
§ 1°,
IV, da Lei 10.826/2003 – (ID
219984225
).

A
1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE SINOP sustenta que “
não há falar em ilegalidade da diligência que deu início a abordagem dos apelados, pois os agentes da lei possuíam motivos hábeis a sustentar a busca pessoal e veicular dadas as circunstâncias do caso concreto
”.

Pede o provimento para que seja reconhecida “
a legalidade da ação policial
” e a condenação dos apelados
(ID
219984228
).

Os apelados pugnam pelo desprovimento do recurso (IDs
219984236/ 219984235
).

A i. 5ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento do apelo, por entender que: “
o
conjunto probatório amealhado aos autos fornece elementos suficientes para reconhecer a legalidade da ação policial e embasar o juízo de convicção quanto à prática dos crimes previstos no artigo 14, caput, e artigo 16, § 1°, inciso IV, ambos da Lei nº 10.826/2003 [...]”
(Silvana Correa Vianna, procuradora de Justiça – ID
227219166
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“
Fato 1: Do Porte de Arma de Fogo e Munições de Uso Permitido

[...] na data do dia 02 de novembro de 2019, aproximadamente às 23h00min, em via pública, no Bairro Jardim Jacarandás, neste município e comarca de Sinop/MT, os denunciados ANDERSON PEREIRA MACHADO, LUCAS BAZILO DE JESUS e LUCAS BORGES MARTINS, conscientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, transportaram, no interior do veículo GM Chevrolet Chevette, cor prata, placa AAQ-8021, 01 (uma) arma de fogo do tipo revólver, calibre .32 (ponto trinta e dois), de marca “Taurus”, número de série 591728, 02 (duas) munições intactas de calibre .38 (ponto trinta e oito) SPL, marca “CBC”, bem como duas munições .32 (ponto trinta e dois) “Smith & Wesson Long”, de marca CBC , sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consoante auto de prisão em flagrante (fl. 02), boletim de ocorrência (fls. 04/05), auto de apreensão (fl. 52) e laudos periciais de eficiência de arma de fogo e munições (fls. 59/61 e 62/ 64).

Fato 2: Do Porte de Arma de Fogo de Uso Restrito

Infere-se dos autos que, no dia 02 de novembro de 2029, aproximadamente às 23h00min, no Bairro Jacarandás, neste município e comarca de Sinop/MT, os denunciados ANDERSON PEREIRA MACHADO, LUCAS BAZILO DE JESUS e LUCAS BORGES MARTINS, conscientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, transportaram, no interior do veículo GM Chevrolet Chevette, cor prata, placa AAQ-8021, 01 (uma) arma de fogo do tipo revólver, calibre nominal .38 (ponto trinta e oito) Special, de marca “Garate Anitua & Cia Eibar”, número de série suprimido por pinagem, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamente [...]

Assim, à luz do exposto, cumpre ao Ministério Público denunciar ANDERSON PEREIRA MACHADO, LUCAS BAZILO DE JESUS e LUCAS BORGES MARTINS, como incurso nos artigos 14 (fato 1), “caput”, e 16 (fato 2), parágrafo único, inciso IV (transportar arma de fogo com numeração suprimida), ambos da Lei 10.826/03 [...]”
(Washington Eduardo Borrére, promotor de Justiça – ID
219983231
).

O Juízo singular absolveu os apelados nos seguintes termos:

“
A materialidade delitiva está devidamente satisfeita, conforme se verifica do boletim de ocorrência (ID nº 42218401 – Pág. 13/16), termo de apreensão (ID nº 42218401 – Pág. 72), auto de prisão em flagrante (ID n° 42218401 – Pág. 11/12) laudo pericial e exame de eficiência em arma de fogo e munição (ID nº 42218401 – Pág. 79/81), além das declarações prestadas tanto na fase extrajudicial, quanto em juízo.

De igual forma, a autoria resta cabalmente comprovada. [...]

No tocante à tese defensiva, de nulidade das provas obtidas ilicitamente pelos policiais, pela realização de busca e apreensão sem amparo de justa causa, convém relembrar o mais recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça que, por ocasião do julgamento do RHC n. 158.580/BA (Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6ª T, DJe 25/4/2022), a Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça, à unanimidade, propôs criteriosa análise sobre a realização de buscas pessoais à luz do art. 244 do CPP e apresentou as seguintes conclusões: "a) Exige-se, em termos de standard probatório para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa causa) - baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto - de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência. b) Entretanto, a normativa constante do art. 244 do CPP não se limita a exigir que a suspeita seja fundada. É preciso, também, que esteja relacionada à posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito. Vale dizer, há uma necessária vinculação da medida, subordinada à sua finalidade legal probatória, a fim de que não se converta em salvo-conduto para abordagens e revistas exploratórias, baseadas em suspeição genérica existente sobre indivíduos, atitudes ou situações, sem relação específica com a posse de arma proibida ou objeto que constitua corpo de delito de uma infração penal. O art. 244 do CPP não autoriza buscas pessoais praticadas como "rotina" ou “praxe” do policiamento ostensivo, com finalidade preventiva e motivação exploratória, mas apenas buscas pessoais com
finalidade probatória e motivação correlata. c) Não satisfazem a exigência legal, por si sós, meras informações de fonte não identificada (denúncias anônimas) ou intuições/impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, baseadas, por exemplo, exclusivamente, na experiência policial. Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche os requisitos probatórios de "fundada suspeita" exigido pelo art. 244 do CPP. d) O fato de haverem sido encontrados objetos ilícitos - independentemente da quantidade - após a revista não convalida a ilegalidade prévia, pois é necessário que o elemento "fundada suspeita" seja aferido com base no que se tinha antes da diligência. Se não havia fundada suspeita de que a pessoa estava na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, não há como se admitir que a mera descoberta casual de situação de flagrância, posterior à revista do indivíduo, justifique a medida. e) A violação dessas regras e condições legais para busca pessoal resulta na ilicitude das provas obtidas em decorrência da medida, bem como das demais provas que dela decorrerem em relação de causalidade”, por conseguinte, embora a materialidade delitiva tenha sido comprovada, considerando a ausência de elementos objetivos pela guarnição, sendo que a busca realizada no veículo em que estavam os acusados foi justificada com base, apenas, na alegação vaga de que, tinham informações de que um veículo com as mesmas características daquele em que estavam os acusados, estaria sendo utilizado para o cometimento de crimes patrimoniais, sem sequer terem revelado a origem das informações, por si só, não configura fundada suspeita apta a validar a revista, sendo imperioso o reconhecimento da nulidade das provas obtidas, e por sua vez, a absolvição dos acusados.

Ante o exposto, verifica-se a inexistência de provas lícitas aptas a firmar um juízo de condenação sobre os acusados, sendo a absolvição, medida que se impõe, conforme artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Posto isso, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na denúncia, para ABSOLVER os acusados ANDERSON PEREIRA MACHADO [...] LUCAS BAZILIO DE JESUS [...] LUCAS BORGES MARTINS [...] com fundamento no artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal.”
(Rosângela Zacarkim Dos Santos, juíza de Direito – ID 219984225).

Pois bem.

As materialidades delitivas estão consubstanciadas no Termo de Exibição e Apreensão (fls. 80) e nos Exames de eficiência em arma de fogo e munições nº 500.2.03.2019.014415-01 (fls. 87) e nº 500.2.03.2019.014416-01 (fls. 90), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Ciro Carlos Soares de Carvalho, policial militar (fls. 27), Fernando Porto Campos, policial militar (fls. 29), e interrogados LUCAS BAZILIO DE JESUS (fls. 32), ANDERSON PEREIRA MACHADO (fls. 28) e LUCAS BORGES MARTINS (fls. 43), apelados.

Em Juízo, colheram-se as declarações dos agentes policiais, procedeu-se o interrogatório dos apelados LUCAS BAZILIO DE JESUS e ANDERSON PEREIRA MACHADO, bem como fora decretada a revelia do apelado LUCAS BORGES MARTINS, por não ter sido localizado para intimação da audiência (Relatório de Mídias de ID
219984174/ ID 219984219).

Dito isso, vejamos.

Extraem-se das declarações dos policiais militares [Ciro Carlos Soares de Carvalho e Fernando Porto Campo] que receberam informações sobre a utilização de um veículo “Chevette”, de cor prata, utilizado para o cometimento de “
vários roubos
”. Em 2.11.2019, por volta das 23h, em via pública, no Bairro Jardim Jacarandás, em Sinop/MT, os referidos policiais visualizaram um veículo GM Chevrolet Chevette, cor prata, placa AAQ-8021, motivo pelo qual realizaram a abordagem e revistaram os apelados ANDERSON PEREIRA MACHADO, LUCAS BAZILO DE JESUS e LUCAS BORGES MARTINS.

Em ato contínuo, durante busca veicular, foram apreendidos 1 (um) revólver, calibre .32, marca “Taurus”, número de série 591728, duas munições de calibre .32, 1 (um) revólver, calibre .38, com número de série suprimido por pinagem, e duas munições calibre .38.

O c. STF firmou diretriz jurisprudencial que os agentes estatais devem permear suas ações com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante, cabendo ao Poder Judiciário aferir a presença de fundada suspeita (CPP, art. 240, § 2º) “
para a busca pessoal e veicular”
(RHC 1.349.297 - Relator: Min. Alexandre de Moraes - 13.10.2021; HC 230.135-AgR - Relator: Min. Edson Fachin - 12.12.2023; HC nº 222.046-AgR - Relator: Min. Roberto Barroso - 6.2.2023; HC 230.232-AgR – Relator: Min. André Mendonça - 9.10.2023).

No caso
, a ação policial decorreu de informações prévias especificadas, as quais apontaram características do modelo e da cor veículo [“
Chevette, cor prata
”]
utilizado para a prática de crimes patrimoniais [“roubos”].

A abordagem visou a identificação objetos que constituem corpo do delito, diante de informações prévias, em conformidade com a lei processual penal (CPP, arts. 240, § 1º, “a”, “b”, e 244), configurando “fundadas razões” aptas a justificar a busca pessoal/veicular.

Frise-se que o policiamento preventivo e ostensivo,
“a fim de salvaguardar a segurança pública, é dever constitucional”
(STF, AgRg no RHC nº 229.514/PE - Relator: Min. Gilmar Mendes - 2.10.2023) e inerente à função conferida às Polícias Militares, no Estado brasileiro (CF/88, art. 144, § 5º), de modo que obstar a busca, ou reconhecer sua ilegalidade de forma indiscriminada, traduz-se em sinônimo de impunidade.

Com efeito, “
as informações anônimas foram minimamente confirmadas, sendo que a referida diligência traduziu em exercício regular da atividade investigativa promovida pela autoridade policial, o que justificou a abordagem após a confirmação das características relatadas nas denúncias apócrifas
”
(
STJ, AgRg no HC nº 825.690, Rel.: Min. Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT -, Sexta Turma – 10.4.2024; AgRg no RHC nº 183.317/SC, Rel.: Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma – 20.9.2023)

No mesmo sentido, decidiu este e. Tribunal:

“A circunstância de as apurações [...] terem se iniciado a partir de denúncia anônima não enseja, por si só, a ilegalidade das
buscas pessoal
e veicular realizadas pelos policiais militares para a aferição da procedência da
informação prestada pelo noticiante
, não maculando, portanto, os elementos indiciários e probatórios obtidos em decorrência dessas diligências
.” (AP nº 1002421- 60.2023.8.11.0000 – Relator: Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal - 14.4.2023)

“
[...]

não há ilegalidade na abordagem policial quando delineada situação que autorizava a busca pessoal, que foi operada em conformidade com o artigo 240, § 2º e artigo 244, ambos do Código de Processo Penal, pois na hipótese, havia fundada suspeita de que o recorrente estivesse em poder de coisas ilícitas, suspeita essa confirmada pela apreensão de munição de arma de fogo em seu poder.
” (AP nº 0025705-21.2017.8.11.0002 - Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal – 25.1.2023).

Enfim, não se ignora a jurisprudência do c. STJ sobre o tema, no sentido de identificar ilicitude da diligência em veículo (STJ, AgRg no HC nº 734263/RS, Rel.: Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma – 20.6.2022), todavia,
cabem às instâncias ordinárias adotarem juízos críticos e valorativos nos casos concretos para não transformar o veículo em local de salvo-conduto e impunidade, na hipótese de crimes permanentes - tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido - (STF, HC nº 192.110 - Relator: Min. Alexandre de Moraes - 25.11.2020).

Nesse quadro fático-probatório, identifica-se legalidade na busca e apreensão pessoal/veicular.

Por efeito da validade das provas, devem os autos serem remetidos ao Juízo singular, a quem cabe o conhecimento da matéria processual, sob pena de incorrer em supressão de instância e, também, em observância aos princípios da ampla defesa e o contraditório.

Nessa linha, anote-se julgado do e. TJMG:

“Reconhecida a licitude da prova, mister se faz o retorno dos autos ao juízo de origem para que seja proferida decisão de mérito, sob pena de supressão de instância e em respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa.”
(AP nº 1.0000.23.317842-5/001, Relator: Des. Agostinho Gomes de Azevedo – 12.6.2024)

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para reconhecer a legalidade das provas.

Outrossim, transitado em julgado,
REMETAM-SE
os autos ao Juízo singular para o processamento da respectiva ação penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024